Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. DESIGUAL. DIVISÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.

1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

2. O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual.

3. Recurso conhecido e não provido.